Tribunal: TJMT
Processo: 1037728-59.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037728-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), GABRIEL SOUZA GARCIA - CPF: 045.946.441-80 (APELADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA TARDIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – PROVA DOS AUTOS SUFICIENTE PARA COMPROVAR O ACIDENTE E O NEXO CAUSAL – QUEDA DENTRO DE ÔNIBUS COLETIVO – CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO – PROVA DE QUE O ACIDENTE FOI CAUSADO POR MOVIMENTO BRUSCO DO VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISIUM
HOSTILIZADO –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Mesmo quando o Boletim de Ocorrência é lavrado em data posterior ao sinistro, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, por meio de outras provas, que sua limitação física teve origem no acidente narrado.

Não prosperam as alegações da Apelante de que o acidente sofrido pelo Apelado não pode ser considerado como acidente de trânsito causado por veículo automotor.

Ademais, os documentos médicos colacionados aos autos permitem afirmar a versão apresentada pelo Apelado, de que sua lesão se deu em razão do movimento brusco do veículo automotor.
Além disso, do prontuário médico individual, extrai-se da triagem da enfermagem que
“Paciente caiu dentro de um ônibus, edema facial”
.

Desse modo, os demais documentos colacionados aos autos corroboram a versão constante do boletim de ocorrência, de que o acidente foi causado por movimentação brusca do veículo automotor em que o Apelado se encontrava.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1037728-59.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada por
GABRIEL SOUZA GARCIA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC.

Inconformada, a Apelante aduz que não há nexo de causalidade entre a lesão alegada pelo Apelado e o acidente noticiado, visto que o Boletim de Ocorrência
é mera declaração unilateral do Recorrido e, também, foi lavrado em data posterior ao sinistro.

Afirma que não há cobertura do seguro DPVAT no caso, pois o Apelado não se envolveu em um acidente automobilístico de trânsito, eis que as lesões ocorreram quando o passageiro descia do ônibus.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (ID. 147565011).

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
GABRIEL SOUZA GARCIA
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 21/02/2015, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Requereu, ao final, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Após o encarte da contestação (ID. 147564991) e da impugnação (ID. 147564995),
foi realizada a perícia judicial em sessão de Conciliação, a qual concluiu pela invalidez parcial incompleta com 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento na estrutura crânio facial (ID. 147564990).

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

Na hipótese, a Seguradora recorre alegando que o nexo de causalidade não foi comprovado tendo em vista o registro tardio de Boletim de Ocorrência. Razão não lhe assiste.

Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

A disposição do artigo 5.º, § 1.º, alínea "b", da Lei 6.194/74, é clara no sentido de que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.

Frise-se que até mesmo quando o Boletim de Ocorrência é lavrado em data posterior ao sinistro, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, por meio de outras provas, que sua limitação física teve origem no acidente narrado:

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO EM DATA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Boletim de Ocorrência elaborado posteriormente à data do sinistro não afasta o nexo de causalidade, quando corroborado com demais elementos de prova. Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT
.
(TJMT. Apelação Cível n.º 10192726120178110041. Relatora Antônia Siqueira Goncalves. Julgado em 05/08/2020. Publicado em 10/08/2020) (sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, RELATÓRIO MÉDICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A elaboração de Boletim de Ocorrência em data posterior ao sinistro, não afasta, por si só, o direito à indenização do seguro DPVAT, se o acidente e o nexo de causalidade puderem ser constatados através de outros meios de prova, o que ocorreu no caso.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Relatório Médico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
(TJMT. Apelação Cível n.º 0004485-15.2015.8.11.0041. Des. Dirceu Dos Santos. Julgado em 13/05/2020. Publicado em 20/05/2020). (sem destaque no original)
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO POSTERIORMENTE - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA - PRONTUÁRIO MÉDICO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – ART. 85, §11 DO CPC –RECURSO NÃO PROVIDO.

O Boletim de Ocorrência não é documento imprescindível nas ações de DPVAT quando existem outras provas da alegação. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente e a data, o nexo de causalidade é evidente.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).
(TJMT. Apelação Cível n.º 0025591-67.2014.8.11.0041. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 06/05/2020. Publicado em 12/05/2020). (sem destaque no original).

Na hipótese, o Recorrido juntou Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Judiciária Civil n.º 2015.152601, bem como prontuário médico do Hospital Regional Vale do Guaporé, os quais demonstram que as lesões sofridas pelo Apelado decorrem do acidente automobilístico (ID. 147564974 e 147564977).

Somado a isso, observa-se que a perícia judicial (ID. 147564989) confirmou o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado pelo Apelado e a lesão na estrutura crânio facial.

Assim, é indubitável que o Apelado foi vítima de um acidente pessoal envolvendo veículo automotor, o que lhe resultou na invalidez parcial incompleta com 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento na estrutura crânio facial.

Sem reparos, pois, à sentença neste capítulo.

Por outro lado, não prosperam as alegações da Apelante de que o acidente sofrido pelo Apelado não pode ser considerado como acidente de trânsito causado por veículo automotor.

No caso, extrai-se do Boletim de Ocorrência que
“em um determinado local o ônibus passou em uma ponte quase que capotou e a vítima bateu a cabeça no teto do ônibus devido a velocidade que se encontrava o veículo
".

Ademais, os documentos médicos colacionados aos autos permitem afirmar a versão apresentada pelo Apelado, de que sua lesão se deu em razão do movimento brusco do veículo automotor. Para melhor elucidação, transcrevo:

“22/02/2015 Refere que sofreu queda no ônibus a 02 dias. Foi encaminhado de Pontes e Lacerda. No momento, em bom estado geral. Refere desconforto na região do tórax e desconforto na face na região da mandíbula”
(ID. 147564977 – pág. 08)

Além disso, do prontuário médico individual, extrai-se da triagem da enfermagem que
“Paciente caiu dentro de um ônibus, edema facial”
.
(ID. 147564977 – pág. 01).

Desse modo, os demais documentos colacionados aos autos corroboram a versão constante do boletim de ocorrência, de que o acidente foi causado por movimentação brusca do veículo automotor em que o Apelado se encontrava.

Assim, não tendo a Seguradora comprovado que a realidade fática não corresponde àquela extraída dos documentos colacionados à exordial, é de se entender pela presença de prova do nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e as lesões que acometeram o Apelado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – DPVAT – Acidente que causou invalidez parcial e permanente na vítima – Acidente ocorrido em julho de 2016 –
Queda em ônibus coletivo, causando trauma em seu cotovelo direito – Caracterizado como acidente automobilístico
– Precedentes - Aplicação da lei vigente à época do acidente (Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 8.441/92, 11.482/07 e 11.945/09) – Devendo o pagamento ser proporcional ao grau de invalidez sofrido pela segurada – Avaliação pericial concluiu pelo comprometimento patrimonial físico em 2,5 % - Verbas sucumbenciais que devem observar o art. 86 do CPC/15 - Autora que decaiu em parte substancial de seu pedido, devendo arcar com porcentagem maior dos ônus sucumbenciais – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1016379-63.2018.8.26.0100; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)

E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO
– LESÃO DECORRENTE DE QUEDA AO DESCER DE ÔNIBUS – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE
- DEVER DE INDENIZAR - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o veículo de via terrestre teve participação ativa no acidente é devida a indenização do seguro DPVAT. III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável não devem ser modificados. (N.U 1027007-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 09/08/2020).

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, 11.º do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022